Tribunal: TJDFT
Processo: 0728642-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728642-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAPINI RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: PAPELARIA DIDATICA LTDA - ME, ANGEVALDO CRUZ DE MELO, DHONES CRUZ DE MELO, MILDECK CRUZ DE MELO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por preclusão. Brasília, DF, 31 de agosto de 2022 14:49:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador